Tribunal: STF
Processo: ARE 1396182
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CRIMINAL. RÉ SOLTA. APROPRIAÇÃO INDÉBITA TRIBUTÁRIA "POR DEZESSEIS VEZES" (ART. 2º, INC. II, DA LEI N. 8.137/1990, NA FORMA DO ART. 71 DO CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA. 



    1. EM SE VERIFICANDO QUE A AGENTE RESPONDE A OUTRO PROCESSO CRIMINAL E QUE A DENÚNCIA FORA RECEBIDA ANTERIORMENTE À VIGÊNCIA DA LEI N. 13.964/ 2019, DESCABEM A SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO E O ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL.



    2. COMPROVADOS, ESTREME DE DÚVIDAS, SOBRETUDO POR MEIO DA PROVA DOCUMENTAL, A MATERIALIDADE, A AUTORIA, O DOLO E A CONTUMÁCIA DO CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA TRIBUTÁRIA, A MANUTENÇÃO DO DECRETO CONDENATÓRIO É MEDIDA QUE SE IMPÕE; DE MAIS A MAIS, É ENTENDIMENTO DESTA CÂMARA QUE EVENTUAL DIFICULDADE FINANCEIRA SUPORTADA PELA PESSOA JURÍDICA À ÉPOCA DOS FATOS NÃO É CAUSA SUFICIENTE PARA ILIDIR O SEU REPRESENTANTE LEGAL DA RESPONSABILIDADE CRIMINAL.



    3. CONSOANTE REITERADOS ACÓRDÃOS DESTE RELATOR, " CABE AO MAGISTRADO, DENTRO DE SEU PODER DISCRICIONÁRIO, AVALIAR QUAL PENA RESTRITIVA DE DIREITOS IRÁ MELHOR SE COADUNAR AO CASO CONCRETO, ESCOLHENDO AQUELA QUE SURTIRÁ MELHOR EFEITO REPARADOR E PEDAGÓGICO, NÃO CABENDO AOS APELANTES A ESCOLHA PELA SANÇÃO SUBSTITUTIVA QUE ENTENDEM SER MAIS BENÉFICA. ADEMAIS, CABE AO JUÍZO DE EXECUÇÃO PENAL ALTERAR A FORMA DE EXECUÇÃO A FIM DE AJUSTÁ-LA ÀS JORNADAS DE TRABALHOS " (ACRIM N. 0001230-07.2011.8.24.0242).



    RECURSO CONHECIDO E, AFASTADAS AS PRELIMINARES, DESPROVIDO."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXIV, XXXV, XXXVI, LIV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal. Crime tributário. Supressão de tributos. Prequestionamento. Ausência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºS 282 e 356/STF. 2. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente. 3. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.184.865/SP – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.096.533/ES-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/12/18.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente